Tribunal: TJDFT
Processo: 0719730-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719730-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA AGRAVADO: ADRIANA CRISTINA DA SILVA, ANTONIO FRANCA SILVA, MARIA DIAS DA SILVA FRANCA, DELENIR LETTIERI, ORLANDO MATCHULA, ARMANDO COSTA DA MOTA, MILTON MARIO MOREIRA PINTO JUNIOR, ANDREIA GONCALVES BASTOS LEMOS, KATIA REJANE TRINDADE FARIAS, MARCIA DE OLIVEIRA CARDOSO, MARIA LINDINALVA GOMES DE SOUZA SILVA, SONIA MARIA ALENCAR DA SILVA, BIANCA REGIA DE LUCENA BANDEIRA MACIEL D E S P A C H O Vistos e etc. Na origem, o d. Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência postulado para impor ao agravante a obrigação de não-fazer consistente na proibição de deliberação, em assembleia, do projeto de contratação de empresa para a execução de obras na região do condomínio. Nesta instância recursal, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelos fundamentos expostos no ID 36417720, e mantido em sede de pedido de reconsideração (ID 36456683). Inconformado, o agravante interpôs agravo interno no ID 36588280 e juntou documentos. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 36588280. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora